Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727775-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANE HELENA BORGES LOPES IMPETRANTE: CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com fulcro no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus impetrado em favor de JANE HELENA BORGES LOPES (ID 73891433). No processo penal, referido recurso é regido pelos arts. 619 e 620 do CPP, e não pelo CPC. Recebo o recurso, porquanto tempestivo, superando o erro material na fundamentação legal. Quanto ao vício apontado, sem razão a defesa, tendo em vista que o eminente Desembargador plantonista, ao apreciar o pedido de liminar, enfrentou as alegações postas quanto às condições de saúde da genitora da paciente e de seu filho autista, alcançando entendimento diverso ao almejado. A mera irresignação da defesa não dá causa à oposição de embargos de declaração. Ademais, a pretensão formulada pela defesa confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus, devendo ser analisada mais detidamente quando de seu julgamento definitivo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 18:51:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator